Tribunal: TJMT
Processo: 0006911-46.2014.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006911-46.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON FRANCISCO MARTINUCCI RODRIGUES - CPF: 631.624.231-04 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), OZIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 597.514.282-20 (APELANTE), IZAUL NUNES - CPF: 238.600.819-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DA 2ª VOGAL. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - QUITAÇÃO DEMONSTRADA - RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO RÉU - INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS -
RECURSO PROVIDO
.

Se o credor reconheceu o pagamento da única parcela que não havia sido satisfatoriamente comprovada pelo devedor, conclui-se que houve a quitação, o que torna inviável a pretensão de anulação da avença por inadimplemento.

A reforma da sentença em segunda instância conduz à consequente inversão dos ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu a arcar com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da causa.

O apelante afirma que o juízo de origem não considerou que o cheque n°. 900058 foi emitido em 27/03/2014, no valor de R$4.000,00, e quitado em 09/05/2014.

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID nº. 72513009).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram o contrato de compra e venda (ID n°. 72511040) do veículo Chevrolet S10, ano 2013, placa OAX-1237, por R$39.546,00, tendo o apelante assumido a obrigação de pagar as 48 prestações bancárias restantes, referentes ao financiamento, bem como entregar ao apelado um automóvel no valor de R$20.000,00, mais R$19.546,00 divididos em cinco parcelas, para as quais emitiu os cheques n°. 90058, 90059, 90060, 000039 e 000152.

O autor juntou aos autos todos os recibos dados ao devedor, à exceção do relativo à ordem de pagamento n°. 900058 (IDs n°. 72512463 e 72512464).

O apelante, por sua vez, anexou à lide os comprovantes de quitação nos IDs n°. 72512473 e 72512474. Quanto ao mencionado título de crédito (nº. 90058), trouxe documento que atesta o recebimento por Neusimar de Oliveira de R$3.300,00 em espécie e R$700,00 em cheque (n°. 000062) da Caixa Econômica Federal.

Contudo, no toante a esse último (da CEF), não há prova da sua emissão e nem do pagamento, tampouco evidência de que Neusimar estava de alguma maneira autorizado a receber débitos e dar quitação em nome do apelado.

Na falta desses elementos probatórios complementares, a manutenção da sentença se impõe por seus próprios fundamentos, uma vez que era ônus do devedor (art. 373, inciso II, do CPC) demonstrar a ausência de justificativa causa para o acolhimento da pretensão do credor, de rescisão da avença.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL..
(AC nº. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016)

(sem grifos no original).

Em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §§2º e 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2º VOGAL)

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos de Ação de resolução contratual cumulada com pedido indenizatório que foi julgada parcialmente procedente, com a extinção do contrato e a condenação do Requerido,
Ozias Ferreira de Souza,
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Requerente, ora Apelante, sustenta que, embora o sentenciante tenha deferido a resolução contratual ao fundamento de que não foram juntados aos autos os recibos de todas as cártulas vinculadas ao negócio jurídico, faltando o do cheque de n.º 900058 (Caixa Econômica Federal), o pagamento do aludido título foi devidamente comprovado, através da apresentação do próprio cheque e do recibo correspondente, ambos acostados à fl. 144 (id. 72512473).

Em seu voto, o Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso, ao fundamento de que não há prova da emissão e do adimplemento do título especificado pelo Apelante, tampouco qualquer evidência de que Neusimar de Oliveira, responsável pela emissão do recibo, estava de alguma forma autorizado a receber pagamentos e dar quitação em nome do Requerente,
Adilson Francisco Martinucci Rodrigues
.

Feito esse introito, entendo que a sentença merece
reforma
.

Isso porque, não obstante o propalado recibo realmente tenha sido emitido por pessoa diversa do credor originário,
o próprio Requerente admitiu que a cártula de n. 900058, embora com atraso, foi adimplida pelo Requerido
. É o que se infere da réplica à contestação, mais especificamente no antepenúltimo parágrafo do id. 72512481, p. 8:

“Noutra banda Sábio Magistrado, assim como ocorreu com a cártula de número 900058 que fora devolvida pelo motivo 22, todas as outras que foram entregues como forma de pagamento, essas elencadas no CONTRATO, também foram devolvidas pela mesma alínea,
todavia, apenas essa (900058) fora adimplida pelo réu, ao passo que essas foram garantidas pelo réu.”
(sic)

Se o próprio credor admite ter recebido o valor indicado na referida cártula,
não entendo cabível, sem menoscabo do princípio dispositivo, contestar a legitimidade do emitente do recibo
, que também não foi impugnada pela parte interessada. No ponto, ao revés da regra prevista no art. 373, II do CPC, que atribui ao réu o ônus de comprovar a incidência de fato extintivo do direito autoral, deve ser aplicada a previsão contida no art. 374, II do mesmo Código, que dispensa a comprovação dos fatos afirmados por uma parte e admitidos pelo litigante adverso:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.”

Não se ignora que alguns dos títulos de crédito foram compensados com atraso, após serem devolvidos por divergência de assinaturas. Contudo, é certo que a mora foi de diminuta relevância e não despiu de utilidade as prestações correspondentes, máxime tendo em vista que foram aceitas sem qualquer ressalva por quem se apresentou como legítimo credor (id. 72512473).

Aplica-se, portanto, a regra extraída do art. 395, parágrafo único, do Código Civil, dispositivo que, em uma interpretação “a contrario sensu”, permite a purgação da mora enquanto não afastada a
utilidade
da prestação:

“Art. 395. [...] Parágrafo único.
Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la
, e exigir a satisfação das perdas e danos.”

Uma vez reconhecido o pagamento do cheque de n. 900058, que constituía exatamente o ponto divergente da sentença, sem qualquer ressalva em relação aos demais títulos de crédito cujos recibos foram apresentados no id. 72512473, não há caminho senão o da manutenção do negócio jurídico entabulado entre as partes, até por homenagem ao princípio da conservação dos contratos, como forma de preservar uma complexa cadeia obrigacional que envolveu terceiros, inclusive antigos credores do próprio Requerente, diante de um descumprimento incapaz de comprometer a utilidade da prestação.

Por outro lado, ressalto que, apesar da manutenção do vínculo, eventuais débitos relativos ao automóvel e não adimplidos pelo Requerido, desde que posteriores à tradição, assim como juros, multas e encargos porventura pendentes (art. 395, “
caput”
do CC), poderão ser apurados em ação autônoma.

Evidentemente, por consequência da manutenção do contrato, caberá ao Requerido adotar as medidas necessárias à ultimação da transferência da titularidade registral do automóvel por parte do Requerente, em consonância com a Cláusula 6ª, Parágrafo 10º da avença entabulada entre as partes (id. 72511041, p. 1).

Ante o exposto, com a vênia do ilustre Relator,
divirjo
de seu entendimento para
dar provimento
ao recurso de apelação, de modo a
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
, com a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021